Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702848-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KLAUBER FRANCO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por KLAUBER FRANCO DE SOUZA, com pedido liminar, ante ato coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante alega que teve negada a sua posse no cargo de professor de educação básica de língua espanhola, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos editalícios do concurso público resultante do Edital Normativo n. 31, de 30/07/2022. Sustenta, em síntese, que a Impetrada, embora tenha negado dar-lhe posse, realiza concursos para professor temporário, permitindo o exercício de carga horária de 20 horas de trabalho. Afirma que há abuso de poder e desvio de finalidade, além de desrespeito aos direitos fundamentais à educação no ato impugnado. Requer o deferimento de medida liminar para que seja garantida a sua posse como professor de língua espanhola da carreira do magistério público do quadro pessoal da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. O Impetrante não comprova o recolhimento de custas iniciais. Portanto, determino que o Impetrante realize o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 17:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador